Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. PACIENTES INTERNADOS. SERVIÇO ESSENCIAL À POPULAÇÃO. CORTE INDEVIDO. COBRANÇA POR MEIOS ORDINÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O autor, embora seja pessoa jurídica de direito privado, presta serviço de internação de pacientes com distúrbios psiquiátricos (clínica psiquiátrica). Trata-se, pois, de estabelecimento que atende pessoas acometidas com sofrimento mental grave que necessitam de internação. Ademais, trata-se de atuação em área que conta com poucas instituições de atendimento e que auxilia na solução de um problema social.
3. Nessa esteira, aplica-se à espécie a jurisprudência que se firmou no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o corte no fornecimento não pode alcançar os serviços públicos essenciais para a coletividade tendo em vista a existência de outros meios à disposição da parte credora para a cobrança dos débitos. Isto porque, ainda que o autor não seja um ente público, opera em ramo de interesse público e social.
4. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Apelação conhecida e provida.